Tribunal: TJMT
Processo: 1026064-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026064-52.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - JUÍNA
Agravante: DELSA MELANIA UGHINI COZER
Agravado: JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO
Número do Protocolo : 1026064-52.2020.8.11.0000
O agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso; assim, intime-se o agravado no endereço indicado pela agravante na petição vinculada ao Id. no 74809987, para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o fato e voltem os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator